Tribunal: TJSP
Processo: 2088356-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação já que o crédito perseguido não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial da agravante – Admissibilidade parcial – O crédito surgiu quando nasceu a relação jurídica entre a empresa devedora ora agravante e a sua credora ora agravada através da sentença, a partir da

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação já que o crédito perseguido não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial da agravante – Admissibilidade parcial – O crédito surgiu quando nasceu a relação jurídica entre a empresa devedora ora agravante e a sua credora ora agravada através da sentença, a partir da qual originou o direito de ser exigido esse crédito – Inteligência dos art. 6o, § 3o e 49, "caput", da Lei no 11.101/05 - O crédito perseguido pelos agravados, está sujeito aos efeitos da sua recuperação judicial, porque constituído em data anterior ao seu ajuizamento – Não conhecido o pedido da agravante quanto a extinção do processo, conforme arts. 49 e 172, da Lei no 11.101/2005, já que caracterizaria supressão de instância - Prejudicado o argumento da recorrente quanto ao alegado excesso de execução, já que o Juízo de Primeiro Grau, estabeleceu que o termo inicial será a partir da citação – Efeito suspensivo cassado – Recurso parcialmente provido.